Tribunal: TJMT
Processo: 1026716-21.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1026716-21.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS
RECORRIDA: ELCY SANTOS DE MORAES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. READAPTAÇÃO FUNCIONAL. LIMITAÇÃO FÍSICA PERMANENTE. DEVER CONSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA. ATO VINCULADO. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa pública municipal (CODER) contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando a readaptação profissional de servidor público efetivo em função compatível com suas limitações físicas, sob pena de multa diária. A parte recorrente sustenta inexistência de cargo compatível, ausência de prova suficiente e indevida ingerência judicial na esfera administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos constitucionais e legais para a readaptação de servidor público por limitação física; (ii) verificar a validade da prova emprestada produzida em processo judicial conexo, utilizada para fundamentar a decisão; (iii) analisar se a determinação judicial de readaptação viola o princípio da separação dos poderes ou invade o mérito administrativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §13, da Constituição Federal estabelece o dever da Administração de readaptar servidor titular de cargo efetivo cujas limitações físicas ou mentais o impeçam de exercer as funções originárias, desde que mantidos os requisitos de escolaridade e habilitação, configurando norma de eficácia plena.
4. A limitação física do servidor encontra-se amplamente demonstrada por laudos médicos internos, pareceres do setor de segurança do trabalho, atestados clínicos e perícia judicial realizada em processo conexo, cuja prova emprestada é válida e legítima nos termos do art. 372 do CPC, tendo sido assegurado o contraditório.
5. A manutenção do servidor, desde 2019, no desempenho de funções administrativas demonstra a existência de atividade compatível com suas restrições, infirmando o argumento de ausência de vaga ou inviabilidade de readaptação.
6. A recusa administrativa em efetivar a readaptação, apesar da atuação informal do servidor em função compatível, configura omissão ilegal, passível de correção judicial, sem que isso represente invasão ao mérito do ato administrativo.
7. A readaptação não configura desvio de função quando realizada em benefício do servidor com base em restrições comprovadas, tratando-se de conduta impositiva legalmente exigida da Administração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A Administração Pública tem o dever jurídico de readaptar servidor efetivo em função compatível com limitações físicas ou mentais permanentes, conforme dispõe o art. 37, §13, da CF/88. 2. É válida a utilização de prova emprestada de outro processo, desde que assegurado o contraditório, nos termos do art. 372 do CPC. 3. A negativa de readaptação diante de comprovada limitação física e existência de função compatível caracteriza omissão ilegal, passível de correção judicial, sem afronta ao princípio da separação dos poderes. 4. Readaptação em nova função não configura desvio de função quando realizada em razão de incapacidade parcial para o cargo originário.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §13; CPC, arts. 370, parágrafo único, e 372; CC, arts. 186 e 927.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026716-21.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELCY SANTOS DE MORAES - CPF: 924.158.571-49 (RECORRENTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (RECORRIDO), SAMIR BADRA DIB - CPF: 568.184.081-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025